Tribunal: TJMT
Processo: 1026778-72.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026778-72.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LORIVAL PAULO DE SOUZA - CPF: 621.670.221-15 (RECORRENTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (RECORRIDO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026778-72.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Companhia de Saneamento da Capital – Sanecap

Recorrido(s):

Lorival Paulo de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data 'do Julgamento:

21 de junho de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR INADIMPLENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PAGAMENTO DA DÍVIDA EM ATRASO. COMPROVAÇÃO DA BAIXA DA RESTRIÇÃO APÓS TRES DIAS MEDIANTE DOCUMENTO EMITIDO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se o Autor quita a fatura em atraso e a Empresa comprova que excluiu a negativação por meio de documento expedido pela SERASA, em detrimento de documento apresentado na petição inicial sem informação da origem, tal fato não gera direito a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto conta sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes,
PROPONHO
por:

I – DEFERIR a
inversão do ônus da prova em favor da parte autora;

II – DETERMINAR
que a parte ré efetue a retirada do nome da parte autora do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, caso já não tenha feito, sob multa fixa de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS); e

III – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para
RECONHECER
os danos morais sofridos pela parte autora, e condenar a ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que proponho arbitrar no valor de
R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária, a partir desta data.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”.

Trata-se o caso de inscrição do nome do autor, pelo valor de R$ 146,656, que, segundo o Autor foi quitada em 27/09/2020, no entanto, em 21/10/2020, ainda constava como negativada.

Entretanto, compulsando os autos, tenho que a fatura vencida em 30/05/2020 foi quitada em 27/09/2020 e pela consulta de pendencias financeiras emitidas pela SERASA SISCONVEM, id 126749789, tal restrição foi disponibilizada em 24/09/2020, sendo baixada em 30/09/2020, conforme abaixo destacado:

Ainda que o Requerente alegue que a negativação, em 21/10/2020, não havia sido baixada, noto que o documento apresentado não foi emitido por órgão oficial, isto é SERASA ou SPC, conforme se segue:

Por outro lado, ainda que se considerasse legítimo o documento apresentado pelo Autor, a manutenção do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito pelo prazo aproximadamente um mês, levando-se em consideração que o Autor ficou inadimplente por mais de quatro meses, bem como não comprovou que a manutenção durante este lapso temporal tenha lhe ocasionado maiores danos, deste modo, levando em consideração o período de inadimplência, o prazo em que o nome do consumidor permaneceu inscrito nos órgãos de proteção ao crédito após a quitação do débito, neste caso, deve ser considerado razoável e não gera direito à indenização a título de dano moral.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA EM 1o GRAU - INCONFORMISMO -
MANUTENÇÃO INDEVIDA - ALEGAÇÃO AFASTADA - PRAZO RAZOÁVEL PARA RETIRAR NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CREDORA
- RESPONSABILIDADE CIVIL - EXCLUSÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Atrasada a quitação da dívida pelo devedor, o credor passa a ter o direito de incluir o nome daquele no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito. Inocorrendo transcurso de prazo razoável para o credor excluir o nome do devedor do cadastro negativo dos órgãos creditícios, improcede indenizatória por indevida manutenção do nome deste em órgão restritivo. (298142 SC 2003.029814-2, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 28/01/2008, Quarta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. 2003.029814-2, de São Joaquim)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e, por conseguinte,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022